Tribunal: TJMT
Processo: 1021879-13.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021879-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUZA SOARES - CPF: 953.050.171-49 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), NATANY PAULA BORGES - CPF: 058.185.136-61 (APELANTE), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (APELADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

TIAGO DE SOUZA SOARES

NATANY PAULA BORGES

APELAD
A
:

CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE EMPREITADA
. ATRASO DE OITO MESES. ALEGADOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE NOVA CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS DE NOVO ENGENHEIRO E DESPESAS
COM A NOVA OBRA. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
DA APELADA QUANTO A PARTE DO VALOR. MONTANTE INCONTROVERSO.
REMANESCENTE NÃO COMPROVADO
.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença, integrada por decisão em embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de inadimplemento contratual em obra residencial, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (aluguéis e
gastos com
laudo de vistoria
e
medição) e danos morais, e rejeitando o pedido de ressarcimento de despesas relativas à contratação de novo engenheiro
e
continuidade da obra, por ausência de prova documental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é devido o ressarcimento de R$ 63.772,13 a título de danos materiais relativos à contratação de novo engenheiro
e à
continuidade da obra, ou, subsidiariamente, se ao menos
o valor de
R$ 26.742,33 deve ser reconhecido como valor incontroverso em razão
confissão extrajudicial
da apelada; e (
ii
) se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O e-mail de 28/02/2018, juntado aos autos, configura confissão extrajudicial da ré quanto ao dever de ressarcir R$ 26.742,33, incidindo o regime probatório da confissão previsto nos
arts
. 212, I, 213 e 214 do Código Civil.

4. Reconhecida a confissão por representante da empresa, o montante confessado qualifica-se como fato incontroverso (CPC, art. 374, III), inexistindo, no caso, demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo a afastar o reconhecimento (CPC, art. 373, II), razão pela qual é devida a condenação no referido valor.

5. Quanto ao remanescente dos danos materiais (R$ 37.029,80), mantém-se a improcedência por ausência de comprovação documental suficiente e individualizada do desembolso e de sua vinculação causal com o inadimplemento, ônus que incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I).

6. No caso concreto, embora tenha sido juntado contrato de prestação de serviços com a
nova
empreiteira,
empresa MS Engenharia Ltda.-ME, o instrumento apresenta objeto descrito de forma genérica, não permitindo identificar, com precisão, se os serviços contratados se destinavam aos reparos e à conclusão das etapas remanescentes da obra anteriormente rescindida; ademais, os comprovantes e recibos acostados não discriminam, de modo seguro, (i) a composição do montante perseguido, (
ii
) a relação específica das despesas com a continuidade/correção da obra, e (
iii
) se parte desses documentos já estaria abrangida no valor de R$ 26.742,33 reconhecido como “primeira parcial”, havendo, inclusive, comprovante de pagamento sem indicação do favorecido e sem descrição da finalidade
e, por último (
iv
), não há comprovantes de pagamentos das prestações mensais à nova construtora
, o que inviabiliza aferir a vinculação ao objeto contratual.

7
. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º) não afasta a necessidade de prova mínima do prejuízo alegado, mantendo-se, portanto, a improcedência quanto ao montante não comprovado.

8
. No tocante aos danos morais, o
quantum
deve observar
a
proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944; CPC, art. 8º), sendo majorado, no caso, para R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor).

9
. No caso concreto, o inadimplemento contratual resultou em atraso de oito meses para a conclusão da obra, a qual permaneceu inacabada, circunstâncias que, somadas às tratativas extrajudiciais frustradas e aos prejuízos materiais reconhecidos
pela própria requerida
, evidenciam que o montante arbitrado na origem (R$ 5.000,00) se mostra insuficiente para recompor o abalo extrapatrimonial em patamar compatível com a gravidade do caso. Assim, à luz dos parâmetros acima e em consonância com a orientação adotada em julgados
mais recentes
desta Quinta Câmara
,
em hipóteses análogas, impõe-se a majoração para R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso conhecido e parcialmente provido para (a) condenar a apelada ao pagamento de R$ 26.742,33, a título de danos materiais incontroversos, com atualização pelo IPCA desde a sentença e juros pela Taxa Selic desde a citação, observada a dedução do IPCA (CC, art. 406); (b) manter a improcedência quanto ao remanescente de R$ 37.029,80; e (c) majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor), mantendo-se os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

“
A confissão extrajudicial da parte ré
, por proprietário da empresa requerida,
acerca do dever de ressarcimento torna
, regra geral,
incontroverso o valor confessado, autorizando a condenação correspondente (CC,
arts
. 212, I, 213 e 214; CPC,
arts
. 373, II, e 374, III).
”

“
Em contratos de empreitada, a
inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora
, consumidora,

do dever de
apresentar prova mínima e idônea do efetivo
prejuízo material e
sua vinculação causal com o inadimplemento
contratual
, impondo-se a improcedência quanto ao montante não comprovado (CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII).
”

“
A indenização por dano moral deve ser fixada com proporcionalidade e razoabilidade, admitindo
-se a
majoração quando o montante arbitrado se mostrar insuficiente à extensão do dano (CC, art. 944; CPC, art. 8º).”

________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 212, I, 213, 214, 406, 475 e 944; CPC,
arts
. 8º, 373, I e II, e 374, III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10481857720228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/05/2025
;
TJMT, AC 1039588-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025
;
TJMT, AC 1036330-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025
;
TJMT, AC 1011971-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025
;
TJMT, AC 1040163-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

TIAGO DE SOUZA SOARES
e

NATANY PAULA BORGES
,
contra sentença (ID
.

337498473
)
, integrada pela decisão
(ID. 337498481)
qu
e acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos ora apelantes,

proferida pelo Juízo
da
6ª
Vara
Cível da
Comarca d
e
Cuiabá
-MT
que,
nos autos da
Ação
de Indenização por Danos
Morais e Materiais com Pedido de Tutela
de Urgência

proposta

em desfavor de

CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME
,
julgou
parcialmente
procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Thiago de Souza Soares
e
Natany
Paula Borges
em face de
Construcao

Niszczak
LTDA
,

devidamente qualificados no processo.

Narram que
celebraram em 10 de março de 2017, contrato particular de prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de materiais para a execução de obra residencial no Condomínio Florais dos Lagos, em Cuiabá/MT, com área construída de 293,55m2.

Aduzem que a requerida
comprometeu-se
a entregar a obra em sete meses, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra qualificada, equipamentos e maquinário
.

Relatam que durante a execução da obra, constataram diversas irregularidades. Além disso, também verificaram indícios de reaproveitamento e problemas estruturais, como ausência de desnível e presença de peças deterioradas ou danificadas.

Sustentam que tais inconformidades foram comunicadas à Requerida por meio de correspondência eletrônica, resultando na apresentação de um novo cronograma com previsão de conclusão para 07/12/2017. No entanto, a obra não evoluiu satisfatoriamente, permanecendo com sérias pendências nos sistemas elétrico, hidráulico e de cobertura. Mesmo após nova tentativa de resolução amigável, formalizada por notificação extrajudicial, os problemas persistiram, com a obra praticamente paralisada, número insuficiente de funcionários e ausência dos materiais exigidos para retomada dos trabalhos.

Por
tal
razão, pugnam pela indenização, frente o inadimplemento do contrato.

Tutela de urgência
indeferida
por força da decisão de Id. 15176975.

Devidamente citada(Id. 16980897) a empresa requerida apresentou contestação ao Id. 17574698, em que alega, em síntese, que forneceu materiais e executou serviços essenciais conforme previsto, incluindo fundações, instalações hidráulicas e elétricas, estrutura de telhado, entre outros. Destaca-se que, ao contrário do alegado pelos requerentes, os materiais empregados estavam em conformidade com as normas técnicas, inclusive com substituições voluntárias para melhor atender os clientes
.

Réplica à contestação
ao Id. 18405406.

Decisão de saneamento
processual ao Id. 87252015.

Realizada audiência de Instrução e Julgamento
, conforme verifica-se do termo anexo ao Id. 167340136.

Alegações finais
da parte autora ao Id. 167340136.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

As partes celebraram contrato particular de prestação de serviços, conforme documento anexado ao Id. 14737334. Posteriormente,
o contrato foi rescindido por meio de notificação enviada à construtora, conforme se observa no Id. 14737690.

A rescisão teve como causa uma série de insatisfações da parte autora quanto à execução dos serviços pela parte requerida.

Segundo narra a parte autora, o contrato previa o uso de materiais das marcas Tigre e/ou Amanco, conforme expressamente indicado no memorial descritivo apresentado pela requerida (Id. 14737334, pág. 12), mas, durante vistoria na obra, constatou-se o uso de produtos de marca diversa.

Em contestação (Id. 17574698), a requerida não nega a utilização de materiais distintos, limitando-se a alegar que os produtos empregados não seriam de qualidade inferior e atenderiam aos padrões técnicos exigidos. Alega, ainda, ter substituído os materiais após a manifestação de insatisfação do autor. Contudo, tal substituição não restou comprovada nos autos, uma vez que a nota fiscal apresentada (Id. 17574920) não descreve, de forma clara, o tipo nem a marca dos materiais supostamente adquiridos.

O requerente também demonstrou insatisfação quanto ao madeiramento utilizado no telhado, uma vez que do memorial descritivo dos materiais básicos (Id. 14737334, pág. 12) verifica-se que a madeira utilizada para a cobertura seria peroba.

Novamente, a construtora afirma que utilizou madeira jatobá, peroba e cambará, isto é, diversa da acordada entre os litigantes.

Importa destacar que a controvérsia não se refere à qualidade dos materiais empregados na obra, mas sim ao descumprimento das cláusulas contratualmente estabelecidas entre as partes e, em razão disso, se há dever de indenizar
.

Cabe ressaltar que, na condição de prestador de serviços, incumbia à parte requerida observar com rigor não apenas os termos do contrato firmado, mas também o memorial descritivo de materiais, elaborado e apresentado pela própria construtora.

Além da insatisfação decorrente da utilização de materiais distintos daqueles contratualmente previstos, a obra não foi concluída dentro do prazo estabelecido no cronograma, qual seja, o período de 07 (sete) meses (Id. 14737334 – pág. 10). Tal descumprimento, somado à rescisão contratual, resultou na necessidade de contratação de nova empresa para dar continuidade e concluir a execução do imóvel.

Havendo o claro inadimplemento por parte da prestadora de serviços, cabe a aplicação da norma estabelecida pelo
artigo 475 do Código Civil
, veja:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE CASA DE
ALVENARIA .
OBRA NÃO CONCLUÍDA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. RESOLUÇÃO ACOLHIDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO
ANTE .
INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DO
RÉU .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "As obrigações nascem com a eventual previsão de resolução, ante a inexecução por uma das partes.
Verificado o inadimplemento, a parte lesada buscará a resolução judicial, com
espenque
no
art
.
475 do Código Civil
" (Direito das obrigações. 5. ed. São Paulo:
Lumen
Juris,
2011 .
p. 532-533). (TJ-SC - AC: 00065062020138240025 Gaspar 0006506-
20.2013 .8.24.0025, Relator.: Fernando
Carioni
, Data de Julgamento: 12/02/2019, Terceira Câmara de Direito Civil). Grifo nosso.

Com fundamento na norma legal aplicável e a partir da análise conjunta das provas constantes nos autos, verifica-se a presença do nexo de causalidade entre a conduta da parte requerida, a qual utilizou materiais distintos daqueles pactuados, e o prejuízo patrimonial suportado pela parte autora, o que caracteriza o dever de indenizar.

Dos Danos Materiais

O Autor requer a condenação da construtora ao pagamento dos valores despendidos pela parte autora com aluguel e formalização de laudo de vistoria e mediação.

A parte autora alega que, em razão do atraso na entrega da obra pela requerida, viu-se obrigada a permanecer residindo em imóvel alugado por período superior ao inicialmente previsto. Tal circunstância lhe acarretou um prejuízo financeiro correspondente ao montante de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais).

A este respeito não há o que negar.

Juntamente com a petição inicial, o autor anexou os gastos com o aluguel do imóvel, conforme verifica-se ao Id 14738053.

Além disso, o requerido também pleiteia pela restituição do valor despido para elaboração do laudo de vistoria e mediação (Id. 147379370 no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Dessa forma, considerando que os referidos gastos decorreram exclusivamente da utilização de materiais diversos dos contratados, aliados ao atraso na entrega da obra, impõe-se o deferimento da indenização
.

Portanto, defere-se o pedido de indenização por dano material no valor deR$8.040,00 (oito mil e quarenta reais).

Dos Danos Morais

A parte autora também pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$15.000,00 (quinze mil) para cada requerente
.

O pleito fundamenta-se no abalo sofrido em razão da frustração de expectativa.

Assim, é plenamente cabível a indenização por danos morais, como forma de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 00342543420168110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Frisa-se que, em que pese à configuração de conduta ilícita por parte do requerido o quantum
debeatur
deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido, está a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme Resp. 318379-MG Rel. Min. Nancy Andrighi:

(...) A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua
ratio

essendi
compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

Por isso, frente ao dano suportado pela parte autora, defere-se a indenização por dano moral, adequando a quantia para o valor deR$5.000,00 (cinco mil reais),sendo R$2.500,00 (dois mil e quinhentos) para cada requerente).

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e, consequentemente, extingue este processo
com resolução do mérito
nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para:

a)

CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de
R$8.040,00 (oito mil e quarenta reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da prolação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

b)

CONDENAR
o requerido ao pagamento de

indenização por
dano moral
, na quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da prolação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenam-se
as partes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto à sucumbência,
CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento.

[...]
(Sentença)

[grifos nossos e do original]

[...]

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores
Tiago de Souza Soares
e
Natany
Paula Borges
, nos termos da petição de ID 192071928, contra a sentença lançada sob o ID 190798378, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais que movem em face de Construção
Niszczak
Ltda. (polo passivo).

Sustentam os embargantes que a referida sentença incorreu em omissão, pois deixou de apreciar o pedido de indenização por danos materiais no montante de R$ 63.772,13, constante do item 4.2 da petição inicial, valor este relativo à contratação de novo engenheiro para conclusão da obra
, conforme documento juntado aos autos. Aduzem que foram analisados apenas os pedidos dos itens 4.3 e 4.4 da exordial, referentes às despesas com aluguéis e com a confecção de laudo técnico.

Requerem, ao final, o saneamento da omissão e a consequente reforma da sentença, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões da parte contrária, embora intimada no ID 194216667.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão na sentença de ID 190798378, que, embora tenha tratado de parte dos
danos materiais postulados (aluguéis e laudo técnico), não se pronunciou expressamente sobre o pedido de indenização no valor de R$ 63.772,13, formulado no item 4.2 da petição inicial, referente aos custos de contratação de novo engenheiro e continuidade da obra.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por Tiago de Souza Soares e
Natany
Paula Borges, para suprir a omissão apontada.

Assim, passo a análise acerca da pretensão dos embargantes para fazer parte integrante da sentença.

Com relação os danos materiais no valor de R$ 63.772,13, ao realizar detida análise dos autos, não foram localizados comprovantes de pagamento efetuados pelos autores à empresa MS Engenharia Ltda. ME, tampouco a engenheiro ou profissional vinculado a essa contratação
.

Importante destacar que foi identificado o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 14737879, p 2-7), com cláusula remuneratória mensal de R$ 3.500,00, contudo, não foram juntados os comprovantes dos referidos pagamentos.

Ou seja, foram juntados diversos comprovantes de pagamento efetuados pelo autor a terceiros (fornecedores diversos de materiais e serviços), sem qualquer vinculação direta com a empresa MS Engenharia
.

Dessa forma, inexiste prova documental hábil a demonstrar a efetiva despesa incorrida pelos autores com a nova contratação alegada, revelando-se incabível a pretendida indenização por dano material nesse ponto.

No mais, permaneça a sentença com esta lançada.

[...]
(ID.
337498481
, Decisão dos Embargos de Declaração) [grifos nossos e do
original]

Em suas razões recursais
(ID
.

337498482
)
,

o
s
apelante
s

sustenta
m
as seguintes teses:

Dos danos materiais inerentes aos custos de contratação de novo engenheiro e continuidade da obra

Necessidade de majoração do
quantum
indenizatório por danos
morais

A
apelada
, por sua vez,
apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, nos
termos da certidão de ID. 337498487.

Recurso tempestivo,
conforme

aba de expedientes dos autos de origem (Decisão n.º 42058523), e preparo efetuado, nos termos da
certidão de ID.
337720864
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:
TIAGO DE SOUZA SOARES

NATANY PAULA BORGES

APELADA:
CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
apelação interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência proposta em desfavor
da empresa ora apelada
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de materiais para execução de obra
residencial, posteriormente rescindido por insatisfação dos autores, tendo restado caracterizado inadimplemento contratual da ré, consubstanciado (i) na utilização de materiais diversos daqueles previstos no memorial descritivo e ajustados entre os litigantes, sem comprovação de substituição posterior, e (
ii
) no atraso/inconclusão da obra no prazo contratual, o que impôs a necessidade de contratação de nova empresa para continuidade dos serviços
.

Desse modo, o Juízo de origem
aplicou

o art. 475 do Código Civil para reconhecer o dever de indenizar e julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para condenar a requerida
, ora apelada,
ao pagamento de
R$ 8.040,00
a título de danos materiais (aluguéis e laudo de vistoria/mediação) e de
R$ 5.000,00
a título de danos morais (R$ 2.500,00 para cada autor), com correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ressalte-se, ainda, que, em sede de embargos de declaração, o Juízo
de origem
reconheceu
omissão
quanto ao pedido de indenização por danos materiais no valor de
R$ 63.772,13
(relativo à alegada contratação de novo engenheiro/continuidade da obra), suprindo-a para
analisar e indeferir
tal pretensão por ausência de prova documental hábil do efetivo dispêndio, mantendo-se, no mais, a sentença.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1.
Dos danos materiais inerentes aos custos de contratação de novo engenheiro e continuidade da obra

Os apelante
s
sustentam que

a
indenização
postulada, no valor de R$ 63.772,13
, refere-se ao
prejuízo material
decorrente dos

custos de contratação de novo engenheiro e de continuidade da obra
.

Sustentam que
o referido valor estaria comprovado nos autos, porém, alegam que, caso seja mantida o
entendimento da sentença, ao menos o valor de R$ 26.742,33 deve ser considerado incontr
overso, em razão d
e
resposta
de representante da empresa (Alexandre
Niszczak
)
, por e-mail anexado aos autos de origem (ID.
14737778),

que
teria reconhecido o dever de ressarcir esse valor, mediante
três propostas de pagamento.

Argumentam, ainda, pela inversão do ônus da prova
, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor e no art. 373 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
, em
10/03/2017
, as partes
celebraram um
contrato particular de prestação de serviços de

mão de obra e fornecimento de materiais para a execução de obra residencial no Condomínio

Florais dos Lagos, em Cuiabá/MT, com área construída de 293,55m2
(ID.
337498373
).

Na sentença objurgada, quanto aos danos materiais,
a construtora apelada foi condenada a ressa
rcir
os apelantes
pelo prejuízo financeiro decorrente do pagamento de aluguel, no montante de
R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
, em decorrência do atraso da obra.

Além disso,
a recorrida
também
foi condenada a restituir
o valor
, despendido pelos apelantes,
para
a
elaboração do laudo de vistoria e medição
n
o montante de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Porém, os apelantes se insurgem contra a improcedência, por falta de provas, do pedido de indenização
no valor de
R$ 63.772,13
.

Verifica-se

n
os autos que
a obrigação da requerida, segundo o narrado na petição inicial, era a de
:

[...]
entregar a parte bruta da residência completamente rebocada, coberta com telhas isotérmicas e com
contra piso
regularizado, incluindo ainda sistemas elétricos com fiação passada e quadros fechados, e sistema hidráulico completo (água quente, fria, pluvial e esgoto e caixas d’água)
.

[...] (ID.
337498368)
[grifo nosso]

Ademais,
conforme cronograma
do contrato anexado à exordial, foi estabelecido
que
a
referida
obra seria executada em 07 (sete) meses
e que seu custo
total
seria de R$ 390.000,00 (trezentos e

noventa mil reais)
.

Narram os apelantes que a prestação de serviços da apelada se iniciou em 27/03/2017
.

Porém,
após 06 (seis) meses de início dos trabalhos
, os recorrentes,
depois de
vistoria da obra, verificaram pendências
concernentes à instalação elétrica, instalação hidráulica, cobertura, alvenaria e

contra-piso
e, assim, enviaram
a primeira
reclamação, por e-mail,
em
09/11/2017
,
ao representante da empresa apelada (ID.
337498376
).

No dia
16
/11/2017
,

o r
epresentante da
apelada
, em resposta,
encaminhou aos

apelantes
o novo cronograma de finalização da obra
(ID.

337498377
)
e asseverou tratar-se de projeto exequível,
prevendo

a sua finalização para o dia
07/12/2017
.

Em
04/12/2017
,
os apelantes enviaram novo e-mail ao representante da apelada
,
no qual relataram a preocupação com o “pé direito” da casa
, pois não gostariam de um pé direito muito baixo
, conforme cita-se:

[...]

Bom dia Alexandre
, em virtude do prazo do nosso novo cronograma estar expirando em 07/12/2017, depois do nosso cronograma original de 7 meses ter expirado em 27/11/2017, refizemos nova vistoria mais detalhada com intuito de apurar os itens da obra que ainda permanecem sem conclusão.

Nesta última vistoria, o fato que nos deixou mais preocupados foi a altura do pé direito da casa.

Durante a execução da obra, por várias vezes questionei o mestre de obras (Sr. Sebastião) sobre a altura do pé direito, e este sempre me garantiu que dificilmente teríamos um pé direito inferior a 2,70m. Em outras oportunidades também pedi a você que fizesse um pente fino na altura do pé direito, posto que não gostaria de um pé direito muito baixo. Para mim abaixo de 2,70m já é baixo, 2,60m para uma casa, confesso que acho incompreensível/inadmissível.

Medimos os pés direitos em cada cômodo com base nas tubulações de elétrica/
ar condicionado
já tubuladas. Cada cômodo apresenta a possibilidade de uma altura diferente do outro, há cômodos que aceitam 2,80 (ideal/aceitável para mim), há cômodos, como escritório, cozinha, gourmet e suíte 3, que está com o pé direito abaixo de 2,60m, sendo o escritório e a suíte 3 o mais complicado em minha opinião, posto que são os cômodos que estão com pés direitos próximos de 2,50m.

Diante disso, gostaria que fosse revista toda a altura da tubulação (elétrica, hidráulica e
ar condicionado
), de sorte que toda tubulação que impeça um pé direito abaixo de 2,75m seja alterada
.

Se preciso, vamos refazer toda a tubulação
de
ar condicionado
e elétrica já tubulada. Até envio cópia deste e-mail para a
Gleibia
, para que possa nos ajudar numa solução no que envolve a arquitetura da casa.
Quanto à tubulação do
ar condicionado
eu me acerto com a
Brumil
(
Eziquiel
) no que diz respeito a custos, mas preciso que encontre uma solução de engenharia para ajustarmos o pé direito para um mínimo de 2,75m
.

[...]
(ID.
337498378
) [grifo nosso]

Em síntese,
a reclamação
encaminhada
foi de que o “pé-direito”, ou seja,
a distância vertical entre o piso acabado e o teto,
teria ficado muito baixo em alguns cômodos
, possivelmente por passagem/posicionamento de tubulações e instalações (elétrica, hidráulica, ar-condicionado), o que, segundo os
a
pelantes
, comprometeria o padrão do imóvel e exigiria correções técnicas para elevar/adequar essa altura.

Passados mais alguns dias, em
15/12/2017
, os apelantes
enviaram notificação extrajudicial, por e-mail, relatando d
iversos descumprimentos contratuais pela apelada
e exigindo que
a conclusão da obra e reparos

fossem realizados
até o
dia 29/12/2017
, sob pena
de resolução contratual por inadimplemento (ID.
337498379
)
.

Em síntese, os apelantes, na aludida notificação extrajudicial, relataram os seguintes problemas e descumprimentos contratuais:

a)
descumprimento do prazo contratual e do novo cronograma
, com a obra estrutural (“obra cinza”) não concluída no prazo inicialmente previsto (27/10/2017) e tampouco no prazo reprogramado (07/12/2017);

b)
não fornecimento de materiais elétricos
(certificados) e
pendência de execução/instalação elétrica e luminotécnica
da edificação, que, segundo afirmam, deveriam estar integralmente concluídas até 27/10/2017;

c)
não fornecimento de materiais hidráulicos
de água quente e fria (tubos, conexões e registros), com indicação de que deveriam observar as
marcas contratadas
(TIGRE/AMANCO para tubos e conexões; DECA para registros) e especificações técnicas (registros adequados, inclusive para baixa pressão/1⁄2 volta, conforme indicado);

d)
pendências no sistema de esgoto e drenagem
, incluindo (i) necessidade de instalação de
caixas de inspeção/passagem
e de
caixas de água pluvial
, e (
ii
) falta de substituição do sistema de esgoto instalado em
marca diversa (KRONA)
pela marca contratada (TIGRE/AMANCO) ou, alternativamente, falta de sua finalização nos termos das opções anteriormente apresentadas, além da conclusão do sistema hidráulico;

e)
desconformidades e vícios no madeiramento/cobertura do telhado
, com alegação de uso predominante de madeira diversa da contratada (cambará em vez de peroba), presença de emendas desnecessárias, madeiras deterioradas (podres, empenadas/deformadas, rachadas e/ou com furos, com menção a cupim), bem como problemas de
desnível insuficiente
para escoamento de água e necessidade de substituições, inclusive de calhas deformadas;

f)
pendências de execução da cobertura
, notadamente (i) falta de ligação de escoamento na calha sob a laje do 2º pavimento e (
ii
) necessidade de montagem
da cobertura em
telhas isotérmicas
após conferência da estrutura de madeira, para evitar exposição às intempéries;

g)
falhas de reboco e acabamento
em diversos pontos (platibandas, caixas d’água, marquise externa e marquise sob a ducha da piscina, escada/laterais e parte inferior, muro do corredor social e outros cômodos), inclusive com referência a
fissuras/descolamento
, e alegação de que o reboco estaria abaixo da altura de pé-direito prevista;

h)
necessidade de ajustes e correções geométricas
em elementos construtivos, especialmente
contramarcos
(piso superior) por estarem tortos/imperfeitos no requadro, e
conduítes
em nível/altura incompatíveis com o pé-direito indicado;

i)
pendências de pisos/contrapisos
, com indicação de falta de contrapiso em ambientes específicos (sala sob a escada, depósito, banheiro da piscina,
solarium
, rampa da garagem, acesso da porta principal e corredores), além da necessidade de
regularização dos contrapisos
do 1º e 2º pavimentos para atendimento às normas técnicas (ABNT) e melhor assentamento dos pisos;

j)
pendências na área da piscina
, consistentes na falta de finalização do contrapiso (especialmente bordas) e falta de
impermeabilização
(três demãos), além de ajustes e impermeabilização de caixas de inspeção/passagem de esgoto em alvenaria, para minimizar acúmulo de água;

k)
pendências de instalações e acabamentos diversos
, tais como: falta de passagem de fiação de campainha e interfone; falta de materiais (cimento, areia e brita) para conclusão de reboco/alvenaria e pedido de reposição de materiais dos contratantes utilizados; necessidade de instalação de cisterna conforme ABNT e manual do fabricante; falta de finalização da alvenaria da churrasqueira; falta de construção da calçada (com pedido de discriminação/quantificação de material); falta de frisos nas paredes externas conforme projeto; falta de preparação de banheiros e da laje técnica do ar-condicionado para instalação de manta asfáltica de impermeabilização e posterior contrapiso; falta de instalação de peitoris; e necessidade de disponibilização, no canteiro de obras, de material elétrico, hidráulico e de cobertura de responsabilidade da contratada.

Em sequência,
as partes
iniciaram diversas tratativas para buscar uma solução
, sem chegarem a um consenso
, o que resultou na

notifica
ção extrajudicial da rescisão contratual em
15/06/2018
,

totalizando um
atraso de 08 (oito) meses
para a obra.

Dentre essas tratativas,
os apelantes, na exordial,
asseveraram que
houve reconhecimento de perdas materiais

por parte da própria
apelada, no valor de
R$ 26.742,33
,
em e-mail enviado em 28/02/2018 por representante da construtora recorrida,
conforme cita-se:

[...]

Tendo em vista o recebimento da planilha de controle dos gastos e as notas e recibos encaminhadas acatamos o primeiro encontro de contas
pois os valores apesar de estarem acima do estipulado como suficiente a ser gasto pela nossa empresa vai de encontro a promover um encontro de contas bem como um acordo amigável e justo.

Acredito que até a segunda e provavelmente última parcial, o meu advogado já concluiu a contestação (toda a parte técnica
eu já conclui
) do laudo a fim de chegarmos ao valor final pois da mesma forma que existem itens que concordamos existem outros pontos que discordamos e ainda pontos que são plenamente questionáveis.

Enfim, vamos objetivamente nos ater aos fatos dessa primeira parcial.

A empresa aceita o ressarcimento dos valores propostos nesse primeiro momento e propõe 3 formas
.

Caso nenhuma das
3 forma
seja aceita, estamos prontos a uma contraproposta.

PROPOSTA 1:

O VALOR DE R$ 26.742,33 sendo
:

- R$ 6.742,33 em 20/03/2018.

- R$ 10.000,00 em 20/04/2018.

- R$ 10.000,00 em 20/05/2018.

PROPOSTA 2:

O VALOR DE R$ 26.742,33 integral em 20/05/2018.

PROPOSTA 3: O VALOR DE R$ 20.000,00 integral em 10/04/2018.

Ambas propostas estão sendo apresentadas com o intuito do cumprimento para que possam fazer programação financeira e ainda atendendo a entrada de rendimentos pessoais do sócio Alexandre
Ramiv
.

Por fim, reiteramos que apesar do dissabor da rescisão, nunca foi atitude da empresa em nenhuma outra situação causar algum tipo de prejuízo à clientes, muito pelo contrário, na maioria das vezes absorvemos certos gastos extras de modo a ter a satisfação de nossos clientes.

[...] (ID.
337498384) [grifo nosso]

Desse modo,
os apelantes postularam na exordial
a antecipação de tutela para o pagamento do valor incontroverso do dano material, qual seja, o
citado valor
de R$ 26.742,33
(ID.
337498368
, p. 16).

Somado a esse valor, também postularam pela indenização no montante de
R$ 63.772,13
(sessenta e três mil e setecentos e setenta e dois reais e treze

centavos),
com o abatimento do valor de R$
26.742,33
(ID.
337498368
, p. 1
7
)
, que resultaria em
R$ 37.029,80
.

Assim,
e
m síntese
,
há que se decidir se os apelantes
têm
ou não
o direito à indenização no montante de R$ 26.742,33
, sob a alegação de valor incontroverso, reconhecido pela própria apela
e
, ainda,
ao montante de
R$ 37.029,80 remanescente
, estes que demandariam análise de
prova documental
e
seriam referentes a
o
valor
da continuidade
dos serviços não executados
pela apelada
e dos honorários do novo engenheiro contratado
.

Pois bem. Em relação ao montante de
R$ 26.742,33
, assiste razão aos apelantes.

Isso porque, a própria empresa apelada asseverou que concordava
com o ressarcimento do aludido valor, porém, apenas divergiu quanto à forma do pagamento, apresentando 03 propostas distintas.

Nos termos dos
arts
.
212, I
,
213
e
214
do Código Civil, a
confissão
constitui meio de prova e, uma vez realizada,
é, em regra, irrevogável
, ressalvada a hipótese de anulação por
erro de fato
ou
coação
, além de somente produzir efeitos quando emanada de quem possa dispor do direito, ou, se feita por representante,
nos limites da representação
, conforme cita-se:

[...]

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial,
o fato jurídico pode ser provado mediante:

I -
confissão
;

[...]

Art. 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados.

Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado.

Art. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.

[...]
[grifo nosso]

No caso, o e-mail de
28/02/2018
(ID. 337498384) consubstancia
confissão extrajudicial
pelo
reconhecimento do dever de ressarcir
no importe de
R$ 26.742,33
, porquanto a própria apelada, de forma expressa,
através de seu representante,

“aceita o ressarcimento”
do montante indicado, divergindo apenas quanto
à forma e ao prazo
de pagamento, mediante apresentação de três propostas.

Assevera-as que
o representante da empresa apelada é o Sr. Alexandre
Ramiv

Niszczak
, proprietário da empresa
, conforme procuração e contrato social juntado aos autos (ID.
337498404
).

Trata-se, portanto, de
fato incontroverso
no feito (
CPC, art. 374, III
), inexistindo prova idônea de circunstância
modificativa, impeditiva ou extintiva
que afaste tal reconhecimento (
CPC, art. 373, II
),
uma vez que a apelada, em sua contestação,
conforme cita-se:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

[...]

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[...]

Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

I -
notórios
;

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos
;

IV -
em
cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE VAGA DE GARAGEM COM DIMENSÕES INFERIORES AO PADRÃO LEGAL E CONTRATUAL. FATO INCONTROVERSO
. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA CAUSA MADURA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na entrega de garagem com metragem inferior ao exigido pela legislação municipal e às condições prometidas contratualmente, em empreendimento imobiliário comercializado pela parte
ré .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a vaga de garagem entregue aos autores atende às exigências legais e ao contrato; e (
ii
) se a entrega em desacordo com tais parâmetros configura vício de informação apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III .
Razões de decidir 3. A sentença recorrida deixou de enfrentar argumentos relevantes das partes, o que justifica sua reforma à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC c/c art. 93, IX, da CF/
1988 .
4. Constatou-se que a largura da garagem entregue é de 4,85 metros, abaixo dos 5,00 metros exigidos para duas vagas particulares individuais, conforme o art. 59 da LC nº 102/2003.
5 .
O fato é incontroverso, tendo sido expressamente admitido pela Apelada em contestação e confirmado por documentos, atraindo a aplicação do art. 374, II, do CPC/2015. 6. A inadequação da metragem configura descumprimento contratual e vício de informação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência
( CDC
,
art
.
6º, III). 7. Diante da desnecessidade de produção de prova adicional e do reconhecimento de fato incontroverso, aplica-se a teoria da causa madura
( CPC
, art. 1 .013, § 4º), com julgamento do mérito diretamente pelo colegiado. 8. A desvalorização do imóvel, proporcional à diferença de metragem, foi fixada em R$ 3.000,60, com base em critério objetivo de valor por metro
quadrado .
9. O dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa dos adquirentes e da limitação funcional da garagem, foi fixado em R$ 10.000,00.
IV .
Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido parcialmente
procedente .
Tese de julgamento: “1. A entrega de garagem com dimensões inferiores às exigências legais e às condições contratuais configura vício de informação e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. A confissão da metragem pela parte ré, constante da contestação e dos documentos anexos, torna desnecessária a prova pericial para aferição das medidas da
garagem .
3. Reconhecido o fato incontroverso e ausente necessidade de dilação probatória, é cabível o julgamento pelo tribunal com base na teoria da causa madura.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
.
489, § 1º, IV; 374, II; 1.013, § 4º; 405; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .869.868/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
j .
21.11.2023,
DJe
24.11 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10481857720228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/05/2025)
[grifo nosso]

Desse modo,
nesse ponto assiste razão aos apelantes, pois
a sentença deve ser reformada para
condenar a apelada ao pagamento de R$
26.742,33
, com
correção monetária
pelo IPCA
, desde a data da prolação da sentença, acrescidos de

juros moratórios
pela Taxa Selic desde a citação, após ser deduzido o IPCA
, nos termos do art. 406 do Código Civil
.

No que tange ao restante da indenização por danos materiais postulada, qual seja, o valor de
R$ 37.029,80
(
R$ 63.772,13
-
R$ 26.742,33
), os apelantes sustentam que
há prova documental juntada aos autos.

Todavia,
verifica-se
a juntada dos seguintes documentos pelos autores, ora apelantes:

Contrato de Prestação de Serviço
s

entre o apelante Tiago de Souza Soares e a empresa MS Engenharia
Ltda-ME
(ID.
337498387
, p. 02-07), porém, com menção
extremamente
genérica
quanto ao
objeto
contratual
, não sendo possível verificar se
os serviços
são relacionados
a todos os reparos e trabalho não completado do contrato anterior
,
e com remuneração estabelecida em R$ 3.500,00 por mês,
conforme cita-se
:

[...]

I. -
OBJETO

Este Contrato,
constituído
por todas suas cláusulas,
tem por objeto estabelecer as condições que regularão a prestação dos serviços de engenharia civil, destinados à realização da Obra Residencial Unifamiliar
, localizada na Rua Alameda Jatobá - Unid.
Autonoma
13

-Quadra 17, Cond. Florais dos Lagos - Bairro Ribeirão do
Lipa
- Cuiabá/MT,
com área a ser construída de 293,55 m2
.

[...]

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a
titulo
de remuneração pela prestação dos serviços, o valor de 3.500,00 por mês, a serem pagos no dia 05 de cada mês, ou dia útil próximo, tendo seu início no dia 16 de janeiro de 2018
. Essa remuneração já incluí todo e qualquer tributo incidente sobre os pagamentos devidos à CONTRATADA.

[...]
(ID.
337498387, p. 03
e
04
) [grifo nosso]

Comprovante de pagamento, no valor de R$ 56,28
, efetivado pelo apelante Tiago, mas sem indicação
do
favorecido
e sem descrição da finalidade da despesa (a que se refere), o que inviabiliza aferir sua vinculação ao objeto contratual
(ID.
337498387
, p. 08).

Diversos outros recibos e notas fiscais
referentes ao ano de 2018, dos quais
não se consegue aferir se o montante de R$ 26.742,33 já se encontra abrangido
nos documentos juntados,
tampouco se tais comprovantes se referem, especificamente, a serviços e/ou materiais destinados à
correção de vícios, reparos ou à conclusão de etapas remanescentes da obra objeto do contrato anteriormente rescindido
, principalmente pelo fato do objeto do novo contrato com
a outra construtora ser genérico
(
ID
s
.
337498387
e

337498388
).

Por conseguinte, com razão o Juízo
a quo
ao asseverar que não há, nos autos, comprovação
quanto ao prejuízo de danos materiais pleiteado.

Com efeito, o que se discute no ponto remanescente (
R$ 37.029,80
) não é a ocorrência abstrata de vícios/atrasos — já reconhecidos na origem para fins de condenação em danos materiais específicos (aluguéis e laudo) —, mas a
comprovação do efetivo pagamento
e, principalmente, a
correspondência objetiva
entre os documentos apresentados e o prejuízo que se pretende ressarcir (custos de continuidade da obra e contratação de profissional/empresa).

Trata-se de prova que se encontra, por sua natureza,
na esfera de disponibilidade dos próprios apelantes
, consistindo em
teor do novo contrato de prestação de serviços com outra construtora,
comprovantes de pagamento, notas fiscais discriminadas e documentos que permitam identificar o credor/beneficiário e a finalidade da despesa, além da necessária correlação com os serviços efetivamente prestados para concluir/corrigir aquilo que remanesceu do contrato rescindido.

Porém, n
o caso, conforme já destacado, o contrato juntado com a MS Engenharia contém
objeto genérico
, e os comprovantes/recibos anexados
não permitem aferir, com segurança
, (i) quais despesas compõem o montante perseguido, (
ii
) se tais despesas se referem, especificamente, à correção de inconformidades e à conclusão das etapas remanescentes do contrato rescindido, e (
iii
) se parte delas já estaria abrangida no valor de
R$ 26.742,33
reconhecido como “primeira parcial”.

Outrossim, assevera-se que
o novo contrato com terceiro, juntado pelos apelantes,
sequer veio com a descrição do
custo da obra
,
o
cronograma da
execução
e
o
memorial descritivo
que
, diferentemente,
foram anexados ao contrato original em questão
.

Também não há recibos de pagamento dos honorários do engenheiro
.

Por outro lado, também não é possível aplicar a inversão do ônus da prova ao caso, uma vez que tal técnica (CDC, art. 6º, VIII, e CPC, art. 373, §1º)
não dispensa a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo do direito alegado
, sobretudo quando se cuida de
desembolso financeiro
e de
vinculação causal
entre despesas e o inadimplemento contratual.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO E NOVO CONTRATO CELEBRADO DURANTE A PANDEMIA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA, CLÁUSULA ABUSIVA E ONEROSIDADE EXCESSIVA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c devolução integral dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, sob alegação de descumprimento contratual, cláusula abusiva e onerosidade excessiva em razão da pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento, cláusula abusiva ou inadimplemento que justifique a rescisão contratual por culpa das rés, com devolução integral das quantias pagas, bem como a limitação do percentual de retenção previsto contratualmente.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada omissão das recorridas quanto à entrega de boletos ou cópia do contrato, tampouco conduta unilateral ou desidiosa que inviabilizasse o cumprimento das obrigações.

4.
A relação jurídica é de consumo, porém a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da apresentação de prova mínima de suas alegações.

5. O percentual de retenção de 50% dos valores pagos encontra amparo na Lei nº 13.786/2018 e jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo abusividade na cláusula pactuada para contratos submetidos ao regime de patrimônio de afetação.

6. A celebração voluntária de distrato e de novo contrato em contexto já pandêmico afasta a alegação de onerosidade excessiva sem demonstração de desequilíbrio concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel sob regime de patrimônio de afetação, a cláusula que prevê a retenção de até 50% dos valores pagos, desde que expressamente pactuada, nos termos da Lei nº 13.786/2018 e jurisprudência do STJ. 2. A alegação de dificuldade para obtenção de boletos ou de prejuízos advindos da pandemia, sem comprovação mínima de omissão da parte contratada ou de desequilíbrio concreto, não autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 421, 422, 478; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; L. nº 13.786/2018, art. 67-A, § 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.912/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/06/2020; TJMT, N.U 0003450-56.2014.8.11.0008, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20/02/2019.

(
TJMT, AC
1039588-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC sobre benefício previdenciário da autora, fixando multa cominatória e determinando a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) se é cabível a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, diante das alegações de inexistência de contratação e da hipossuficiência da autora.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. A alegada urgência foi afastada, tendo em vista a ausência de contemporaneidade da lesão, dado que os descontos perduravam por período superior a dois anos antes da propositura da ação. 5. Documentos apresentados pelo agravante indicam, em sede de cognição sumária, a existência de contratação e movimentação bancária vinculada ao cartão de crédito consignado, não sendo demonstrada de plano a inexistência de relação jurídica. 6.
A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, exige também a presença de verossimilhança nas alegações autorais, o que
não se verifica na hipótese, diante da ausência de indícios mínimos de fraude ou irregularidade contratual
. 7. A fixação de multa diária como meio coercitivo vincula-se à eficácia da medida antecipatória, a qual, sendo revogada, implica a cessação dos efeitos da penalidade, inclusive quanto à exigibilidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento: "1. A ausência de urgência contemporânea, revelada pela inércia do autor diante da continuidade dos descontos por período prolongado, afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença concomitante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verifica quando ausentes elementos mínimos que corroborem a tese de inexistência de contratação."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021; TJMT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022.

(
TJMT, AC

1036330-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025) [grifo nosso]

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por usuária de serviço público de abastecimento de água, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, em razão da cobrança de tarifa por múltiplas economias em imóvel residencial. Sustentou-se a inexistência de segunda unidade consumidora no período de cobrança anterior à regularização de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial;

(
ii
) saber se é ilícita a cobrança de tarifa mínima por múltiplas economias inexistentes;

(
iii
) saber se houve aplicação incorreta da inversão do ônus da prova;

(
iv
) saber se a alteração posterior no cadastro implica reconhecimento tácito de erro anterior;

(v) saber se a cobrança configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando o juízo, à luz do art. 370 do CPC, entende que os autos
estão suficientemente instruídos e a prova requerida é irrelevante ou incerta quanto ao período controvertido.

4.
A relação entre usuária e concessionária é regida pelo CDC. A inversão do ônus da prova, embora deferida, não exonera a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito
.

5. A cobrança com base na existência de múltiplas economias foi respaldada por relatórios técnicos, ordens de serviço e manifestações da própria usuária, que indicaram o uso comercial do imóvel, sendo legítima à luz do Tema 414 do STJ.

6. O ajuste no cadastro após vistoria realizada em 2020 não implica confissão de erro anterior, nem retroage seus efeitos, sobretudo diante da ausência de comunicação formal da alteração do uso do imóvel, conforme exige o regulamento da ARSEC.

7. A ausência de conduta abusiva, erro técnico ou constrangimento indevido afasta a pretensão de reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial reputada irrelevante para a controvérsia, especialmente quando os autos contêm elementos documentais suficientes para o julgamento.

2. É legítima a cobrança de tarifa mínima por múltiplas economias no imóvel, desde que amparada por prova técnica e regulamentação vigente.

3. A alteração posterior no cadastro do imóvel não implica reconhecimento tácito de erro anterior, quando ausente comunicação formal pelo usuário.

4. A cobrança respaldada em norma e prova técnica não enseja, por si só, reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; 6º; 175; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ); TJMT, Ap.
Cív
. 1032129-32.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1002680-92.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

(
TJMT, AC

1011971-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Nesse cenário, a inversão do ônus probatório não se presta a suprir a
ausência de lastro documental mínimo
e tampouco a transferir à ré o encargo de
produzir prova negativa
(de que as despesas não se vinculam
aos alegados prejuízos
), quando a prova positiva do desembolso e de sua destinação é ordinariamente exigível de quem alega.

Assim, inexistindo comprovação documental suficiente e individualizada do prejuízo remanescente,
mantém-se a improcedência
do pedido de indenização quanto ao montante de
R$ 37.029,80
, por ausência de demonstração do fato
constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), ficando
reformada
a sentença apenas para reconhecer, como devido, o valor
incontroverso
de
R$ 26.742,33
, nos termos já fundamentados.

2.
Necessidade de majoração do
quantum
indenizatório por danos morais

Os apelantes
postulam a m
ajoração do valor fixado na sentença (
R$ 5.000,00
, sendo
R$ 2.500,00 para cada autor
) por reputarem irrisório e em descompasso com proporcionalidade/razoabilidade.

S
ustentam que
:

houve “
drástico e excessivo sofrimento
” nas tentativas extrajudiciais;

a construção representava o “
sonho do próprio lar
”, frustrado pela conduta da apelada (inadimplemento reconhecido em sentença, segundo afirmam);

suportaram efeitos adicionais como necessidade de
alugar
imóvel,
contratar outros profissionais
, aguardar
prazos estendidos
e insistir em solução administrativa sem sucesso.

Invocam a chamada
Teoria do Desvio Produtivo
(atribuída ao STJ no texto recursal), afirmando que o tempo desperdiçado para tentar resolver administrativamente os problemas integra o quadro do dano moral.

Desse modo, r
equerem majoração para
no mínimo R$ 15.000,00 para cada apelante
, totalizando
R$ 30.000,00
.

Pois bem
.
No que tange ao pedido de
majoração
do
quantum
indenizatório, assevera-se que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade, nos termos do
art. 944 do Código Civil e art. 8º do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização.

Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, a quantificação da indenização, a título de dano moral, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, igualmente, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

Ressalta-se,
no caso em exame, ocorreu
atraso
oito meses
para a conclusão da obra,
que restou inacabada
, além de prejuízos incontroversos reconhecidos pela própria recorrida

Desse modo, em consonância com outros julgados
desta Quinta Câmara,
que fixaram o montante de R$ 10.000,00, individualmente, para
atraso de
20
meses
,
entendo que
o valor proporcional e razoável
deve ser majorado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo
R$ 5.000,000 para cada autor
.

Nesse sentido, cita-se
ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE OBRA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização decorrente de atraso na entrega de imóvel, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e devolução de taxa de evolução de obra, afastando os pedidos de dano moral e impondo sucumbência recíproca.

II. Questões em discussão

2. São quatro as questões debatidas:

(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas;

(
ii
) verificar a responsabilidade das requeridas pelo atraso na entrega do imóvel, inclusive quanto à alegação de caso fortuito pela pandemia da Covid-19;

(
iii
) apurar a existência de danos materiais e morais e a forma adequada de fixação da indenização por lucros cessantes;

(
iv
) avaliar a possibilidade de condenação das rés ao pagamento integral da verba sucumbencial e afastamento da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida à luz das provas documentais constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

4. O atraso na entrega do imóvel foi incontroverso, não sendo demonstrado nexo causal entre a pandemia de Covid-19 e o descumprimento contratual, afastando a tese de caso fortuito ou força maior.

5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base na presunção de prejuízo, sendo válida sua quantificação em 0,5% do valor do imóvel.

6.
Configura-se o dano moral em razão da frustração da legítima expectativa de uso do bem, o qual deve ser fixado com razoabilidade, sendo adequada a indenização no valor de R$ 10.000,00
.

7. A condenação recíproca de honorários sucumbenciais não subsiste,
pois
a parte autora obteve êxito em todos os pedidos principais, impondo-se a condenação exclusiva das rés nas verbas de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.

Recurso das requeridas desprovido.

Recurso da requerente parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida à luz das provas constantes dos autos.

2. A pandemia de Covid-19, por si só, não afasta a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega de imóvel, na ausência de prova concreta do nexo causal.

3. A indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega de imóvel pode ser fixada em percentual sobre o valor do contrato, independentemente de prova do efetivo prejuízo.

4. O atraso na entrega do imóvel gera abalo à dignidade do adquirente e enseja compensação por danos morais.

5. Descabe a sucumbência recíproca quando todos os pedidos principais são acolhidos, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002,
arts
. 186, 389, 395, 927; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 355, I, 371, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2003066/PA; TJMT,
ApCiv
nº 1003314-59.2022.8.11.0041;
ApCiv
nº 1017487-79.2020.8.11.0002.

(
TJMT, AC
1040163-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)
[grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para
:

a)
reformar parcialmente
a sentença (ID. 337498473), integrada pela decisão nos embargos declaratórios (ID. 337498481), a fim de
condenar a apelada
ao pagamento de
R$ 26.742,33 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)
, a título de
danos materiais incontroversos
, a ser atualizado monetariamente pelo
IPCA
a partir da
prolação da sentença
e acrescido de
juros moratórios
pela
Taxa Selic
desde a
citação
, observada a dedução do IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil;

b)
manter
a improcedência do pedido de indenização por danos materiais no montante remanescente de
R$ 37.029,80 (trinta e sete mil, vinte e nove reais e oitenta centavos)
, por ausência de comprovação documental suficiente e individualizada do efetivo desembolso e de sua vinculação causal com o inadimplemento contratual (CPC, art. 373, I);

c)
majorar
a indenização por danos morais de
R$ 5.000,00
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante
, mantendo-se, no mais, os critérios de atualização e juros fixados na origem.

No mais, mantém-se na íntegra os demais termos da sentença objurgada.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.º 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026